Tribunal: STF
Processo: Rcl 69886
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A Empresa Brasileira de Engenharia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região descumprido, no processo n. 0000012-71.2016.5.06.0192, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.

Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.

É o relatório. Decido. 

2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.

Na origem, postulada suspensão da execução trabalhista em agravo de petição, o órgão reclamado assim se manifestou:

O Agravo de Instrumento revela-se tempestivo e se encontra assinado eletronicamente por profissional devidamente habilitado. 
Contudo, constata-se que o juízo não se encontra garantido, fazendo-se necessário, ainda, para conhecimento do Agravo de Instrumento, o depósito a que alude o artigo 899, §7º da CLT, que assim dispõe: "no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar". 
Com efeito, o depósito previsto no art. 899, §7º, da CLT, constitui pressuposto específico de admissibilidade do Agravo de Instrumento, que deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, mas disso não cuidou a empresa agravante, o que inviabiliza o conhecimento do aludido recurso. 
Nesse sentido, cito os julgamentos desta Quarta Turma proferidos nos processos n°s 0000596-38.2016.5.06.0193 e 0001253-51.2014.5.06.0192, este último de minha relatoria, nos quais a empresa ora recorrente figurou também como agravante. 
Dessa forma, a deserção constitui óbice ao conhecimento do agravo de instrumento em agravo de petição. 
Em face de todo o acima exposto, não conheço do agravo de instrumento em agravo de petição, por deserção.

 Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado limitou-se a não conhecer do recurso por razões processuais.

Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relacionados à via processual eleita, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão da formação de grupo econômico ou da inclusão de empresa integrante do grupo no polo passivo da execução.

Não havendo estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 11 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente